Tribunal: TJBA
Processo: 8031650-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031650-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: ODALIA REIS DE ABREU

Advogado(s)
:
JOAO BATISTA CARVALHO CRUZ

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL AFASTADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão interlocutória que, no curso da ação ordinária ajuizada por titular de conta vinculada ao PASEP, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, afastou a prescrição, entendeu pela inaplicabilidade do CDC e determinou a produção de prova documental e pericial, com inversão do ônus da prova nos termos do artigo 373, § 1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo de ações sobre desfalques em contas PASEP; (ii) estabelecer se compete à Justiça Estadual processar e julgar a demanda; (iii) determinar a validade da inversão do ônus da prova em favor da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por eventuais falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, nos termos da tese firmada no Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar a causa, conforme a Súmula 42 do STJ, uma vez que o Banco do Brasil é sociedade de economia mista e não há necessidade de inclusão da União no polo passivo.

5. O prazo prescricional é o decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, com termo inicial a partir da ciência inequívoca do titular sobre o desfalque na conta, o que se deu no momento do saque.

6. A inversão do ônus da prova é válida, com base no artigo 373, § 1º, do CPC, diante da dificuldade da parte autora em produzir prova e da maior aptidão técnica do banco para apresentar documentos relacionados à conta PASEP.

7. A análise de mérito do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo do agravo de instrumento fica prejudicado diante da decisão de mérito do recurso principal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8031650-40.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada ODALIA REIS DE ABREU.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno
, nos termos do voto do relator.